Tribunal: CARF
Processo: 14041.001404/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001404/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/1999
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, deixar de apresentar os documentos relacionados aos lançamentos
constantes dos livros fiscais e comerciais solicitados em procedimento de
fiscalização.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO. ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO
DO CTN.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados devem ser conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001404/2008-12
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001404/2008-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-36.021
(fls.72/78) – 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), em sessão de 23 de março de 2010, que julgou procedente o Auto de Infração -
DEBCAD 37.159.548-7.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
6/10), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, onde foi
lançada multa regulamentar pelo fato de que, regularmente intimada a empresa deixou de
apresentar contratos de prestação de serviços celebrados com diversos fornecedores.
Ainda de acordo com o Relatório, em desfavor da contribuinte havia sido emitida
a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n° 35.089.964-9, de
03/08/2000, lançamento esse julgado nulo, por vício formal, sem julgamento do mérito.
Conforme Acórdão n° 0001784 da Segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social, em sessão realizada em 24/08/2004 (fls. 15/18). Tendo em vista a nulidade
de tal autuação por vício formal, foi iniciado novo procedimento fiscal para efeito de se proceder
a novo lançamento, com saneamento do vício apontado na NFLD original e considerando o
disposto no art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966). Dessa forma, os documentos solicitados nos Termos constantes do presente
processo, tinham como objetivo o levantamento de dados para proceder ao novo lançamento de
débito relativo à NFLD declarada nula. Apesar de diversas prorrogações do prazo para
atendimento, a autuada não apresentou os contratos relativos a serviços por ela tomados das
empresas relacionadas no item 7 do “Relatório Fiscal” (fl. 7), prestações essas ocorridas em
períodos distintos, variando entre fev./1998 a jan./1999, dando causa ao presente lançamento por
falta de apresentação de documentos.
Esclarece também a autoridade lançadora que consta a anterior lavratura do Auto
de Infração — CFL 68, DEBCAD n° 37.059.373-1, de 11/12/07, baixado por liquidação.
Tratando-se a presente autuação de multa de valor fixo e face à autuação anterior (DEBCAD n°
37.059.373-1), foi caracterizada a ocorrência de reincidência genérica, circunstância agravante
que ensejou a elevação da penalidade aplicada, conforme disposto no art. 292, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 6 de maio de
1999.
A notificada apresentou impugnação, documento de fls. 57/66, onde em sede de
preliminares argui a decadência do direito de constituição de eventuais créditos, uma vez que os
documentos solicitados referem-se ao período compreendido entre fevereiro e setembro de 1998,
transcorridos assim mais de 10 anos da data da solicitação (junho/2008). Adentrando ao mérito,
alega que em momento algum teria se recusado a fornecer os documentos relacionados no Termo
de Inicio da Ação Fiscal, onde lhe foram solicitadas cópias de notas fiscais e contratos firmados
pela CEB e dezenas de prestadoras de serviços, entre os meses de fevereiro e setembro de 1998,
ou seja, de mais de 10 anos, conforme comprova o próprio Termo. Acrescenta que, em face do
grande número de documentos requeridos, uns com mais de 10 anos, a Impugnante teve
dificuldade na localização dos documentos, pois já haviam sido enviados ao arquivo geral, fato
esse narrado claramente à autoridade fiscal lançadora. Também alega ter passado por processo
de desverticalização, com transferência da sua sede, o que gerou dificuldade no atendimento. Ao
final, argui que a multa aplicada seria excessiva e descabida, posto que de fato a Impugnante não
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001404/2008-12

incorreu nas infrações descritas no Auto de Infração, tendo demonstrado boa-fé e interesse no
atendimento na fiscalização.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo exarada a seguinte ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL 38)
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias.
PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos provas
documentais, não desconstituem o lançamento.
Impugnação Improcedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
81/84), onde volta a arguir a decadência do direito de constituição de eventuais créditos, uma vez
que os documentos solicitados referem-se ao período compreendido entre fevereiro e setembro
de 1998, transcorridos assim mais de 10 anos da data da solicitação (junho/2008). Quanto ao
mérito, também ratifica as afirmações de que em momento algum teria se recusado a fornecer os
documentos relacionados no Termo de Inicio da Ação Fiscal, onde lhe foram solicitadas cópias
de notas fiscais e contratos firmados pela CEB e dezenas de prestadoras de serviços, entre os
meses de fevereiro e setembro de 1998, ou seja, de mais de 10 anos. Reforça a informação
relativa à dificuldade de localização de alguns dos documentos solicitados, pelos motivos
expostos: grande número de documentos requeridos, uns com mais de 10 anos; a dificuldade na
localização dos documentos, já enviados ao arquivo geral; e o processo de desverticalização da
empresa, com transferência da sede, o que gerou dificuldade no atendimento. Destaco a seguir os
principais argumentos articulados no recurso, no que se refere à suscitada decadência:
DA DECADÊNCIA
A autoridade fiscal afirma que a decadência se opera da data em que se tornar definitiva
decisão que houver anulado, por vício formal, lançamento anteriormente efetuado. De
fato, trata-se de correto preceito insculpido no art. 173, II, do CTN.
No entanto, o que se pretende esclarecer no presente caso, é a existência de um erro
unicamente interpretativo, eis que a decadência, segundo o pleito da Contribuinte, se
opera desde a época da fiscalização, quando, por exigência desta, foram requeridas
documentações nos prazos de fevereiro e setembro de 1998.
Desse modo, a defesa da Recorrente não pretende examinar o cabimento da decadência
na época em que a exigibilidade do crédito estivera suspensa, quais sejam, os períodos
de 2004 a 2008, quando o processo esteve em fase de anulação e posterior retomada de
cobrança do crédito.
A intenção da presente preliminar é a de identificar o correto prazo entre a existência (e
validade) das documentações exigidas e o lapso temporal em que elas foram
efetivamente lançadas, antes mesmo de ter sido constituído, pela primeira vez, o crédito
que fora anulado em 2004. Ou seja, conclui-se que a exigência só ocorreu de 5 a 10
anos após os documentos requeridos terem sido firmados.
Por essa razão, o cabimento da presente decadência, deveria se pautar no inciso I do art.
173 do Código Tributário Nacional cujo dispositivo determina que o crédito tributário
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001404/2008-12

deve ser constituído, por direito, "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado".
(...)
Mister ressaltar que mesmo se o lançamento ocorresse por homologação, a decadência é
medida que se impõe, tendo em vista que, tanto faz se aquele ocorreu no surgimento do
fato gerador quanto no primeiro dia do exercício seguinte ao que ele poderia ter sido
lançado, pois da mesma maneira, o prazo de 5 anos findou-se.
Ao final é requerido o acolhimento do recurso e improcedência do acórdão de
primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/04/2010, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 80. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 05/05/2010, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fl. 81), considera-se tempestivo, assim
como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre pontuar, que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966) considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Foi esclarecido no julgamento de piso que, considerando a data de anulação do
lançamento original (NFLD/DEBCAD (n° 35.089.964-9) em que pese o entendimento contrário
da notificada, nos termos do art. 173, inc. II, do CTN, a presente autuação poderia ser efetuada
até 24/08/2009. Dessa forma, ao deixar de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas no Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999), a empresa infringiu o disposto no § 2o, do art. 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, sujeitando o infrator à sanção estabelecida na alínea "j", do inciso II, do artigo 283, do
RPS.
Quanto à obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos, assim
preceitua o art. 195 do CTN, com especial destaque para seu parágrafo único:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001404/2008-12

Conforme se observa, o parágrafo único do art. 195, acima reproduzido, é taxativo
no sentido de que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal, e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados, devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram. Importante destacar que o comando
normativo, ao tratar da obrigatoriedade de conservação dos documentos lastreadores dos
registros fiscais e contábeis, refere-se à ocorrência de prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações, e não decadência.
Temos assim que, inicialmente havia um lançamento fiscal em fase litigiosa
(NFLD DEBCAD n° 35.089.964-9, de 03/08/2000), fato este que de per si, afastaria a hipótese
de decadência. Ocorre que tal lançamento foi julgado nulo, por vício formal, o que autoriza a
aplicação do disposto no art. 173, inciso II do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Conforme a inteligência do normativo acima reproduzido, a Administração
Tributária teria o prazo de 5 anos, a contar da data de anulação da NFLD DEBCAD n°
35.089.964-9, para proceder a novo lançamento. Considerando que a sessão de julgamento em
que foi anulada por vício formal a NFLD DEBCAD n° 35.089.964-9 ocorreu em 24/08/2004
(confira-se à folha 17), o prazo para que fosse procedido novo lançamento se estenderia, no
mínimo, até 24/08/2009. Por outro lado, ainda aberta a contagem de prazo decadencial, não
haveria sequer que se cogitar de eventual contagem de prazo prescricional. Também deve ser
trazido à tona o fato de que, uma vez instaurada a lide, é dever da autuada manter em boa guarda
e conservação todos os documentos relacionados aos fatos objeto do litígio, para efeito de
eventual necessidade de sua exibição e utilização como documentação comprobatória, a exemplo
da situação ora sob análise.
Tendo em vista o fato de que não consta dos autos prova da apresentação dos
contratos solicitados mediante Termos de Intimação e que era dever da contribuinte a
conservação e apresentação de tais documentos até que ocorresse eventual prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, correto o procedimento adotado
pela autoridade fiscal ao proceder ao presente lançamento, não merecendo qualquer reparo.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001404/2008-12

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital